Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727442-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE AZEVEDO MACHADO AGRAVADO: HASCHIALLY BATISTA ANDRADE PEREIRA VENUCIANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno de Azevedo Machado em face da decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado pelo Condomínio Solar de Brasília em face de Haschially Batista Andrade Pereira Venuciano, ora agravado, em que o d. Juízo a quo, rejeitando os argumentos lançados pelo arrematante (agravante) aos ID’s 49970595 e 50550660, entendeu pela necessidade de intimação do cônjuge do executado, Eliane Martini de Oliveira Venuciano, nos termos do artigo 842 do Código de Processo Civil. Ficou consignado, ainda, ante a possibilidade de ocultação da esposa do executado, que o oficial de justiça proceda à intimação por hora certa, se o caso, bem como requeira ao executado, com base no princípio da cooperação, informações acerca da localização de seu cônjuge, sob pena de ser considerado em local incerto e não sabido, sendo intimada por edital (ID 50760706 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que o bem arrematado possui natureza pessoal, porquanto se refere ao direito possessório que o executado tinha em relação à imóvel de propriedade da Terracap, pendente de regularização por meio de venda direita ou alienação fiduciária. Argumenta, ademais, que o direito possessório não está previsto como direito real no rol taxativo do artigo 1.225 do CPC. Desse modo, defende a desnecessidade de intimação da esposa do executado, não se aplicando, pois, o disposto no artigo 842 do Código de Processo Civil. Assim sendo, afirma que deve ser determinada a imediata expedição da carta de imissão na posse do bem. Não obstante seja dispensável a intimação da esposa do devedor, ressalta inexistir dúvidas quanto à ciência desta acerca da penhora e arrematação do direito possessório. Aduz ter vendido o único imóvel que tinha para arrematar o bem em questão, na expectativa de nele residir juntamente com sua esposa e seus dois filhos, restando evidente o perigo de dano. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal a fim de que seja dispensada a intimação pessoal do cônjuge do executado e, assim, expedida a carta de arrematação com imissão na posse, inclusive com o uso de força policial, para o caso de eventual resistência do executado na desocupação do bem. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 13216350. É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Extrai-se dos autos de origem que o agravante, na qualidade de arrematante dos direitos possessórios sobre o imóvel penhorado, requereu, por meio da petição de ID 47357137, o seu ingresso no feito como terceiro interessado, ao tempo em que apontou “equívoco da decisão de ID46877185 ao determinar a intimação pessoal da esposa do exequente, quando na verdade deveria ser a esposa do executado.” (grifo nosso) Diante disso, o d. magistrado de primeiro grau proferiu a seguinte decisão interlocutória: Em que pese o equívoco na decisão de Id no 46877185, verifico que a Secretaria procedeu a intimação da esposa do executado, conforme mandado de Id no 47370914. Cadastre-se o arrematante como terceiro interessado nos autos. No mais, aguarde-se a intimação da esposa do executado e o transcurso de seu prazo. Após analisarei os demais pedidos de Id no 47357137. I. (ID 48248617) Posteriormente, nas petições de ID’s 49970595 e 50550660, o agravante requereu a dispensa da intimação pessoal da esposa do executado ou, subsidiariamente, que seja intimada por hora certa, ante a clara tentativa de se ocultar, ou por edital, por se encontrar em local incerto e não sabido. Foi, então, proferida a decisão agravada, que se colaciona abaixo: Anote-se a penhora no rosto dos autos, conforme ofício da 13a Vara Cível de Brasília, Id no 48299125. Em que pesem os argumentos lançados pelo arrematante, Id no 49970595 e no 50550660, o art. 842 do CPC determina a intimação do cônjuge quando a penhora recair sobre bem imóvel, o que se adequa ao caso dos autos. 'In verbis': “Art. 842. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.” Verifico que já foi determinada a intimação de Eliane Martini de Oliveira Venunciano, não havendo êxito em face da informação do executado de que esta estaria viajando, sem previsão de retorno. Nestes termos, vislumbro a possibilidade de que a esposa do executado esteja se ocultando da intimação, devendo o oficial de justiça proceder a intimação por hora certa, se o caso. Na mesma oportunidade, em face do princípio da cooperação, o Sr. Oficial deverá requerer que o réu informe a localização de sua cônjuge ou a data de seu retorno para intimação, sob pena de esta ser considerada em local incerto e não sabido, sendo intimada por edital. À Secretaria para que expeça mandado de intimação, nos termos da decisão de Id no 46877185 e da presente decisão. I. (ID 50760706) Ante o quadro descrito, denota-se que o agravante, em seu petitório de ID 47357137, ao apontar equívoco praticado pelo juiz de origem, expressamente declarou que o correto seria proceder à intimação do cônjuge da parte executada, concordando, assim, com a determinação judicial, porquanto não apresentou qualquer óbice à sua realização. Logo, a tese relacionada à dispensa de intimação do cônjuge, arguida pelo agravante, encontra-se acobertada pela preclusão lógica. Importante esclarecer, ainda, que o artigo 507 do Código de Processo Civil assevera que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. CÔMPUTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. AQUIESCÊNCIA. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. AFASTADO. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. A "preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, RT, pág. 466). 2(...) 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1210101, 07120265620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto intempestivo. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, "pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)" (Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, São Paulo: Revista dos Tribunais. 10a ed, 2007, p 708). 2.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...)4. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. 4.1. Na verdade, ao invés de interpor o recurso devido, as partes apresentaram meros pedidos de reconsideração, todos indeferidos nas decisões datadas de 25/4/2019 e 2/5/2019 os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão, proferida em 15/4/2019. 5. Precedente: "(...)O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido." (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) 6. Agravo interno improvido. (Acórdão 1203001, 07101012520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO DEVEDOR ACEITOS PELO CREDOR E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATAÇÃO DE ERRO PELO PROPRIO DEVEDOR. AUSENCIA DE RECURSO CONTRA A DECISAO QUE OS HOMOLOGOU. PRECLUSAO. ERRO MATERIAL PASSIVEL DE CORREÇAO A QUALQUER TEMPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISAO MANTIDA. 1. O processo, como se sabe, " é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). 2. Constatado erro na planilha de cálculos apresentado pelo próprio devedor/recorrente - valores que foram aceitos pelo credor e homologados pelo juízo de origem -, competia-lhe recorrer da decisão homologatória no prazo legal, sob pena de operar-se a preclusão, na forma do art. 507 do CPC. 2.1. Configura-se preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O erro passível de correção de oficio e a qualquer tempo é somente aquele evidente, decorrente de erro aritmético ou fruto de inexatidão material, não se afastando a preclusão quando o apontado erro decorrer de critérios ou elementos do julgamento, como no caso em tela, na qual a parte aparentemente equivocou-se quanto aos critérios fixados para o cálculo dos honorários advocatícios. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1167765, 07017497820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora